Tribunal: STF
Processo: HC 93921
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 475 DO CPP (ATUAL ART. 479, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.689/2008) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – LEGITIMIDADE JURÍDICA DO PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRECEDENTES – PEDIDO DE INQUIRIÇÃO DE CORRÉU PROCESSADO EM OUTRA AÇÃO PENAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO



    – A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.



    É PLENA A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO PODER DE INVESTIGAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POIS OS ORGANISMOS POLICIAIS (EMBORA DETENTORES DA FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA) NÃO TÊM, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, O MONOPÓLIO DA COMPETÊNCIA PENAL INVESTIGATÓRIA



    – O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de “dominus litis” e, também, como expressão de sua competência para exercer o controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção que lhe permitam formar a “opinio delicti”, em ordem a propiciar eventual ajuizamento da ação penal de iniciativa pública. Doutrina. Precedentes.